Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-77.2016.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003839-77.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGANTE), GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 10.574.443/0001-40 (EMBARGANTE), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (EMBARGANTE), PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.570.229/0001-15 (EMBARGANTE), EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.826.810/0001-40 (EMBARGANTE), INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II - CNPJ: 13.344.834/0001-66 (EMBARGADO), INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 10.896.292/0001-46 (EMBARGADO), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA - EPP - CNPJ: 04.705.523/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DIVINA MATIAS - ME - CNPJ: 03.652.919/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CITIBANK S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PANAMERICANO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BIC BANCO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA - CNPJ: 87.548.020/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA - CNPJ: 88.761.994/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 12.049.737/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. L. TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.227.509/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO FM MORENA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), REAL CACAMBA LTDA - ME - CNPJ: 08.008.323/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYBOLT-CONCREMAT INSPECOES TECNICAS LTDA - CNPJ: 01.178.071/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA MERCADORIAS CORRETORA DE INVEST (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO VINICIUS CAPELLA GIANNATTASIO - CPF: 170.773.648-01 (ADVOGADO), BRUNA QUEIROZ RISCALA - CPF: 425.447.308-70 (ADVOGADO), ARIANE COSTA AUGUSTO - CPF: 305.750.208-30 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003839-77.2016.8.11.0000

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA QUE SEJAM APRECIADAS OMISSÕES APONTADAS PELA RECUPERANDA EM ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO DO PLANO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO E ABUSIVO DO PODER DE VOTO DE TRÊS FUNDOS CREDORES – INOCORRÊNCIA- OMISSÕES SANADAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – NOVOS DECLARATÓRIOS COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – AUS~ENCIA DE OMISSÕES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes de Embargos de Declaração opostos por

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A E OUTROS
,
contra acórdão proferido no RAI 1003839-77.2016.8.11.0000, assim ementado:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA QUE SEJAM APRECIADAS OMISSÕES APONTADAS PELA RECUPERANDA EM ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO DO PLANO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO E ABUSIVO DO PODER DE VOTO DE TRÊS FUNDOS CREDORES – INOCORRÊNCIA- OMISSÕES SANADAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Empresa em Recuperação Judicial que não obteve a aprovação do plano na Assembleia Geral de Credores – Inconformismo da recuperanda que sustenta o exercício arbitrário e abusivo do poder do voto de três fundos credores – Não acolhimento – Ausência de ilicitude quanto à votação ao proposto em assembleia – Recuperanda que não comprovou o abuso do poder de voto, além de que outros credores pediram a falência da recuperanda. Embargos de declaração acolhidos, vícios sanados, sem alteração do resultado do julgamento”.

Sustentam que por meio de decisão monocrática proferida no REsp 1.736.221-MT, foi provido o recurso para determinar que este Colegiado apreciasse omissões contidas no acórdão proferido no RAI 1003839-77.2016 (id 1169618), a saber: (i) abuso de direito e de poder de voto dos três maiores credores; e (ii) invalidade dos votos dos fundos e ao consequente preenchimento dos requisitos para a aprovação do plano de recuperação judicial.

Reclamam, contudo, que no julgamento dos declaratórios, na sessão realizada em 17-8-2022, apesar de reconhecida a omissão, fora mantido o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Dizem que remanescem dois pontos omissos e não enfrentados no acórdão ora embargado, o que justifica novos declaratórios.

Insistem que restam omissos os pontos acerca da análise do abuso do direito e poder de voto, confessado pelos próprios fundos, os quais concordaram com as pretensões dos embargantes.

Reclamam que há
omissão
no acórdão que relegou ao juiz de origem analisar acerca dos limites da concordância dos Fundos (de revogação da falência), porque se os próprios fundos concordaram com a pretensão dos recorrentes, não podia o tribunal devolver a matéria ao Juízo de primeira instância.

Argumentam que o acórdão está omisso no que tange a análise do preenchimento dos requisitos de aprovação do plano em razão da exclusão dos votos dos fundos, máxime a se considerar que na classe quirografária, houve aprovação do plano no montante de 57,79% dos credores presentes, o que foi totalmente desconsiderado no acórdão recorrido.

Defendem que é incontroverso que na classe com garantia real, dos seis credores, três são os Fundos detentores de 71/35% dos créditos da aludida classe, os quais, por se tratarem de créditos com alienação fiduciária, não poderiam sequer ser computados por disposição expressa no artigo 39, §1º, da Lei 11.101/2005.

No contexto, insistem que diante da nulidade absoluta dos votos dos fundos que
“
até mesmo concordaram, vieram aos autos para expressamente confessar a fraude e o abuso do direito de voto e para concordar com o provimento do agravo de instrumento), o plano deve ser considerado aprovado, dando azo ao afastamento do decreto de falência e à concessão da recuperação judicial, segundo os critérios previstos nos artigos 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005” (sic141175158 - Pág. 14).

Postulam sejam sanados os supostos vícios a fim de que a Corte se manifeste sobre a existência de abuso do direito e do poder de voto e subsequente nulidade dos votos dos fundos na assembleia geral de credores; o preenchimento ou não dos requisitos de aprovação do plano de recuperação judicial, em decorrência da exclusão dos votos dos fundos, sob pena de violação aos artigos 39, §1º, 45 e 58, todos da Lei 11.101/2005, os quais prequestionam a fim de interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003839-77.2016.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os embargantes, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

Acerca do argumento de
omissão
no acórdão quanto a alegada concordância dos Fundos para que fosse revogado o decreto de falência, de forma clara e expressa, restou decidido que (id 1168363):

“Verdade que
os Fundos de Investimento, agora, depois da contraminuta do agravo, adotaram postura diferente da até então articulada em defesa, à medida que concorda com a pretensão da agravante
.

Sucede que se trata de um universo maior de interesses que não pode ser agora, em grau de recurso, articulada.
Essa nova postura dos Fundos, ainda que marcada de singularidade, há que ser examinada, primeiro, no Juízo de origem, inclusive por conta dos efeitos próprios que a decisão de quebra gera nas relações jurídicas que a agravante Falida mantém com seu universo de credores
”.

Observa-se que a questão controvertida, tida como omissa, foi relegada à análise do juiz de origem. De modo que não há omissão, mas sim descontentamento das embargantes contra referido entendimento.

De igual modo, no que diz respeito a análise do preenchimento dos requisitos de aprovação do plano em razão da exclusão dos votos dos fundos, bem assim porque o Colegiado desconsiderou que a classe de credores quirografários aprovou o plano, sem razão os recorrentes.

Primeiro, no que tange a suposta nulidade absoluta dos votos dos fundos que, no entendimento das embargantes, devem ser desconsiderados, da leitura simples e sistematizada do acórdão embargado, se extrai que a questão foi devidamente enfrentada e rejeitada, ainda que contrária aos interesses das embargantes, nos seguintes termos:

“...

Ora,
a própria Massa Falida, aqui Embargada, havia relacionado tais créditos por ocasião do pedido de Recuperação Judicial
.

Neste cenário,
não havia motivo jurídico para impedir que os Fundos votassem no Plano
,
inclusive pelo valor nominal indicativo do crédito que apresentaram, especialmente se

demonstraram que referidas quantias foram depositadas em conta em nome da Falida
.

Já no que tange a rejeição do plano, foi ponderado que
Fundos de Investimentos
apenas exerceram seu direito de discordar ou não com a proposta apresentada
e, no caso, não viram preenchidos requisitos mínimos de soerguimento e cumprimento da finalidade prevista no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Os Fundos de Investimento
não
se tratam de único credor, são três, completamente distintos, bem por isso foram credores admitidos e, por conseguinte, em princípio titulares do direito à voz e voto na Assembleia os que se encontram na última lista publicada (art. 39, Lei nº 11.101/2005).

Acrescenta-se que não há comprovação de que a conduta individualizada dos Fundos de Investimentos tenha, por si só, sido suficiente e determinante para inviabilizar a homologação do plano, porque a realidade fática apresentada foi no sentido de ausência de condições de soerguimento.

Com efeito, o que ocorreu foi apenas o regular
exercício do direito de voto
dos Fundos enquanto credores das embargantes, que, naturalmente, não se encontravam obrigados a concordar com o plano apresentado.

Nesse sentido, foi sopesado que
ainda que os Fundos fossem detentores de maior percentual de créditos
e, por isso, maior número de votos, sua rejeição ao que fora proposto no plano de recuperação judicial não se mostrava ilícita”.
(grifei)

De igual modo o argumento de que o acórdão desconsiderou que a classe dos credores quirografários aprovou o plano, no percentual de 57,79%, a título de considerar-se aprovado o plano, sem razão as Embargantes.

A leitura que precisa ser feita do quadro geral de votação de acordo com a Assembleia de Credores (id 45740383 –pág. 101 – na origem), é exatamente como aquela adotada pelo Juiz de origem que apontou ausência do preenchimento dos requisitos legais para homologação do plano,
seja pelo artigo 45, §1º, quanto pelo 58, §1º, ambos da Lei 11.101/2005
.

É incontroverso que para efeito do artigo 45, §1º da Lei 11.101/2005, o plano não foi aprovado pela classe garantia real.

De igual modo, para que fosse aprovado o plano pelo artigo 58, §1º da Lei 11/101/2005, vigente à época da decisão recorrida, era necessário:

I)

o
voto favorável
dos credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia,
independentemente de classes;

II)

aprovação de 2 da classes dos credores (artigo 45), ou se somente 2 classes, a aprovação de pelo menos 1 delas;

III)

na classe que houver rejeitado,
o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores,
computados na forma do artigo 45, §§ 1º e 2º, da Lei 11.101/2005.

No caso, em particular, consta do Quadro da Assembleia Geral de Credores (id 45740383 pag. 101 na origem) que dos
27 credores votantes, 14 foram contra
, no percentual de 51,85% e, ainda, do total dos
33 credores para votação, 17 foram contra e 16 a favor
, razão pela qual não houve a homologação também pelo artigo 58, §1º da Lei de regência da matéria. Foi neste cenário, que fora proferida a decisão que decretou a quebra, mantida no acórdão impugnado.

Em conclusão, a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissões, as Embargantes reprisam seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão
ad quem
.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022